Tribunal: TJDFT
Processo: 0738602-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0738602-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE NILTON DA SILVA IMPETRANTE: AMANDA GABRIELLY SOUZA FERREIRA e JULIANA VIANA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogadas particulares, em favor de JOSE NILTON DA SILVA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF (ID 311949242), que, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal no 0706690-49.2021.08.7.0017, diante da Representação Policial e parecer favorável do ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). Noticiam as impetrantes que a custódia cautelar do paciente foi decretada, no bojo do inquérito policial 250/2019, instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, para apurar supostas condutas de atuação de grupo criminoso organizado, denominado “comboio do cão - CDC”. Informam que as investigações policiais se iniciaram em razão de uma notícia de crime, em meados de 2019, dentro do estabelecimento penal PDF I, bloco F, sobre um possível ataque a agentes penitenciários. Durante as diligências investigativas, constatou-se a ocorrência de diversos delitos, tais como, homicídios, roubos, e tráfico de drogas. Salientam que a autoridade policial apontou o envolvimento do paciente com a referida organização criminosa apenas com base em diálogos telefônicos entre ele um suposto integrante desse grupo criminoso de nome Eliomar Andrade Rocha, vulgo Léo armeiro, o qual, seria responsável pelo “setor logístico de armazenamento, reparo, venda e distribuição de armas de fogo”, o que, segundo defendem as impetrantes, não seria suficiente para evidenciar “indícios mínimos que caracterize a participação do paciente na suposta organização criminosa, tão pouco a demonstração que a liberdade do peticionante coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal”. Advogam que os artefatos bélicos, com munições e carregadores apreendidos em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão são de propriedade do paciente, o qual é colecionador, atirador desportivo e caçador- CAC, regularmente inscrito nos quadros do Exército Brasileiro, possuindo registro sobre o CR 421247, e, diferentemente do que se afirma, não se utilizava dessa condição para armazenar armas irregulares, tampouco para dar suporte ao crime organizado. Acrescentam que o paciente está com 54 (cinquenta e quatro) anos, possui boa índole, não ostenta antecedentes criminais, exerce atividade laborativa de eletricista e tem residência fixa no distrito da culpa. Por fim, tecem considerações acerca do princípio da presunção da inocência e sobre a excepcionalidade da medida extrema, ressaltando que a liberdade é a regra durante o trâmite da persecução penal, sendo o encarceramento cautelar a ultima ratio, somente cabível em face de condenação penal transitada em julgado. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, que seja aplicada uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A fim de contextualizar os fatos que ensejaram a instauração do IP 250/2019, que resultou na decretação da prisão preventiva do paciente, importante explicar que, consoante bem delineado pelo Ministério Público na peça de ID 31194941, a investigação acerca da atuação da organização criminosa autodenominada “Comboio do Cão” na prática de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos, iniciou-se no Inquérito Policial no 098/2018/CHPP – Coordenação de Homicídio e Proteção à Pessoa (Operação ROSÁRIO) e nas medidas cautelares de interceptação de comunicações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos de comunicações telemáticas, bem como escuta ambiental de integrantes da organização criminosa. Os elementos de provas colhidos permitiram ao órgão ministerial denunciar 49 (quarenta e nove) associados pelo crime do art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, III e IV, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa), subdivididos em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Destaque-se, ainda, que a periculosidade do referido grupo criminoso para a segurança pública do Distrito Federal ficou ainda mais reforçada em face das sentenças condenatórias já prolatadas pelo colegiado de 1o grau formado para julgar as referidas ações penais. Em decorrência das investigações acima, foi instaurado o inquérito 250/2019 pela Divisão de Repressão às Facções Criminosas da CECOR/PCDF, com o objetivo de identificar os indivíduos que deram suporte a um dos líderes foragido Wilian Peres Rodrigues, vulgo Wilinha, que assumiu posição de destaque na organização criminosa após a deflagração da operação ROSÁRIO. Durante as investigações, constatou-se, que mesmo com as prisões de alguns integrantes, o referido grupo criminoso manteve suas atividades com outros membros que se encontravam em liberdade, o que levou a autoridade policial a representar por várias medidas cautelares, dentre elas, a prisão preventiva de 11 pessoas, inclusive a do paciente José Nilton da Silva. Assim, após manifestação favorável do Ministério Público, a d. autoridade indigitada coatora decretou, em 24/10/2021, a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos autos da Ação Cautelar no 0706690-49.2021.8.07.0017, em face de Representação formulada pela Autoridade Policial da DECOR, no bojo do inquérito policial no 250/2019 - da DECOR/DRACO, relacionado a eventuais crimes praticados, em tese, por organização criminosa armada de alta periculosidade. Eis trechos dos fundamentos apresentados: (...) Relatou a Autoridade Policial que, após um longo trabalho investigativo, foram amealhados diversos indícios robustos da existência e continuidade de atuação do grupo criminoso autodenominado “Comboio do Cão”, cujos membros no Distrito Federal organizam-se e unem-se para práticas delitivas. Narrou que a alegada organização criminosa mantém atividades mesmo após a prisão de alguns de seus integrantes, isso porque Wiliam Peres Rodrigues evadiu-se do distrito da culpa e manteve atividades com outros membros que se encontravam em liberdade. Nas primeiras medidas sigilosas deferidas, observou-se o envolvimento dos representados com a organização criminosa, notadamente pelas interceptações telefônicas e telemáticas, as quais reveleram diversos diálogos, imagens, conversas, mensagens e anotações em aplicativos, bloco de notas, icloud, sobretudo “em nuvem” nos arquivos dos aparelhos eletrônicos, elementos a corroborar a existência e autoria do crime. Esses elementos comprovam o vínculo existente entre os investigados com o objetivo de praticarem negócios ilícitos envolvendo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro, crimes contra o patrimônio e crimes dolosos contra a vida. No mais, acrescentou que, como os representados não cessaram suas atividades criminosas, há necessidade e imprescindibilidade das medidas sigilosas que requereu. Dessa forma, requereu a autoridade policial o deferimento das medidas de prisão preventiva de 11 representados para resguardar a ordem pública; prisão temporária de 8 investigados em face da imprescindibilidade da diligência para continuidade das investigações; a busca e apreensão em endereços vinculados aos representados; a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos; a necessidade de decretação de bloqueio de bens imóveis para evitar o enriquecimento ilícito e viabilizar futuro ressarcimento do erário público e eventuais vítimas; e autorização de acesso ao aparelho celular apreendido na Ocorrência Policial no 155/2021 – DECOR para extração de dados. O Ministério Público oficiou pelo deferimento das medidas, por entender restar demonstrado que as diligências são de grande relevância para frear a empreitada criminosa, bem como para elucidar os fatos, razão pela qual merecem ser acolhidas (ID 68716091). (....) a) Prisão Preventiva: Em cognição sumária e não exeuriente, vê-se que a autoridade policial trouxe elementos colhidos, após as primeiras medidas sigilosas deferidas, e que apresentam indícios relevantes de materialidade, a saber, de que o grupo criminoso mantém suas atividades mesmo após prisões anteriores. Há elementos mínimos de associação de mais de 4 pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1o, §1o, 12.850/2013. Após o afastamento do sigilo e acesso aos dados armazenados na conta do icloud vinculado ao investigado Bruno Rafael Fernandes, vulgo “Bruno Brek”, verificou-se que havia contato de pessoas presas com o alvo, contendo fotografias de bilhetes “catataus”, com recomendações e aparente ordem para matar possível desafeto do grupo. Por meio da escuta de áudios e vista de imagens presentes na conta icloud de Bruno Rafael Fernandes, bem como uma conversa entre o representado Bruno e um indivíduo chamado Thiaginho, houve acesso a mensagens e a diversas imagens que revelam possível prática de crime de homicídio contra rivais do grupo. Em outros áudios captados, Bruno Rafael Fernandes também se comunica com outros interlocutores revelando a sua atuação no comércio de armas de fogo, munições e acessórios, também para fomento do grupo. Assim, além dos indícios de autoria relativos a Bruno Rafael Fernandes, também constataram-se, nesses crimes, indícios de participação da investigada Patrícia de Oliveira Rodrigues, o que foi detectado por conversa interceptada, com revelações de posições de liderança dentro do grupo e que se referia a “Wilinha” como chefe da organização. Quanto ao alvo Diego Braga Facundo, foi revelado que armazenaria dados “em nuvem” na conta do icloud, com anotações sobre controle financeiro do grupo criminoso. Nos seus arquivos diversas anotações há registros de entrada e saída de valores, sempre em quantias expressivas, em forma de planilha de receitas e despesas, sendo que, em príncípio, não possui ele renda lícita que justifique as transações e movimentações financeiras de grande monta. Os indícios até aqui colacionados aos autos indicam que as investigadas Leila Peres Rodrigues e Ingrid Lorrane Brandão Pinheiro dão suporte ao líder Wiliam (irmão e companheiro, respectivamente), sendo elas responsáveis por veicular suas diretrizes aos demais membros do grupo, o que ocorreu mesmo quando Wiliam permanecia na condição de foragido da justiça. Isso teria possibilitado que ele se mantivesse na no comando e gestão de interesses da organização criminosa. É verdade que Ingrid Lorrane Brandão já respondeu ao crime de integrar a aludida organização criminosa, sendo absolvida por insuficiência de provas. Wiliam Peres Rodrigues ainda responde a crime. Entretanto, a presente investigação traz novas provas e, para além disso, é, em princípio, relativa a fatos posteriores. Também há indicativo preliminar sobre a participação do irmão de Wiliam, o alvo Daniel Peres Rodrigues, nas práticas ilícitas do grupo, sobretudo na lavagem de dinheiro, em face do áudio interceptado no dia 17/12/2020, em que a investigada Leila se comunica com Daniel, argumentando que Wiliam teria dado um carro de presente a ele. Daniel não teria renda compatível para aquisição de veículo novo, restando evidente que tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro utilizado na compra do automóvel Fox pelo valor de R$ 52.000,00. Em relação à Raiane Letícia Olindina da Silva, há indícios de que seja o braço direito de Ingrid, tendo se associado ao grupo, pois há notícia de que guarda arma de fogo e trafica drogas em prol do grupo. Há conversa captada de Raiane com um homem, no dia 16/01/2021, pela qual o homem diz a Raiane que não quer que ela fique ameaçando com aquele “brinquedo”, se referindo a “negócios da família”. Outros áudios relevantes em desfavor da investigada Raiane foram coletadas no período anterior de monitoramento. No que tange a Eliomar Andrade Rocha, vulgo “Léo Armeiro”, a autoridade policial aponta que ele vinha se comunicando de forma intensa com o usuário de prefixo (75) 99817-1830, possivelmente Wiliam, utilizando uma técnica de contrainteligência no roteamento de internet através de outros terminais, tentando evitar o monitoramento policial. O número telefônico acima também se comunicava com Leila, Ingrid e Bruno Rafael Fernandes, além de Léo Armeiro, o que denota que o interlocutor seria mesmo a pessoa de Wiliam. As conversas entre eles eram relacionadas à comercialização de armas de fogo, munições e acessórios, inclusive fazendo referências a Boresight (miras de longo alcance). A quebra de sigilo de dados de Whatsapp mostrou que o maior fluxo de comunicação com esse prefixo viria de Daiane Ribeiro da Silva, companheira de Diego Facundo, apontado como responsável pelo controle financeiro da organização criminosa e, que armazenava os dados com movimentações financeiras “em nuvem” da conta do icloud vinculada a ele. Em relação a Guilherme Fernando Pereira da Silva, foi apurado que ele foi recentemente preso no bojo da Operação “Marco Zero”, deflagrada pela CORPATRI, sendo que há suspeita de que atua em companhia de Bruno Rafael Fernandes no roubo de veículos para utilizar em prol do grupo. Outro suposto integrante do grupo é Claudionor Rodrigues da Silva, vulgo “18”, tendo sido identificada sua voz no relatório 529/2021 – DECOR, onde se verificou que seria traficante de drogas, em especial de cocaína, através do diálogo captado entre ele e Bruno Rafael Fernandes, além de conversas que indicam a prática de homicídio para beneficiar o grupo, em tese. No tocante ao representado Claudionor Rodrigues da Silva, além de Wellington Santos de Carvalho, Filipe Fernandes de Melo e Isabel Cristina Alves de Sousa, há indicativo de que estão vinculados ao imóvel onde foram encontrados diversos insumos, maquinários e entorpecentes do tipo cocaína em local conhecido como “laboratório de drogas” na QS 16, quando da deflagração da Operação Judas (IP 94/2020 – DECOR), além de apreensão de acessório de arma de fogo de grosso calibre. Por seu turno, a investigada Letícia Silva de Lima, companheira de Bruno Rafael Fernandes, também teria envolvimento com o suposto grupo criminoso, na medida em que armazeva em seu aparelho eletrônico, nas contas da icloud imagens de substâncias entorpecentes, além de prints de extrato de consulta no sistema restrito INFOSEG relacionado à pessoa de Valquíria Maria Rodrigues Pereira, a qual registrou ocorrência por supostamente ter sido vítima de ameaça perpetrada por Bruno Rafael Fernandes. Quanto ao representado Nilton Barbosa Lima, policial militar do Distrito Federal, foram coletados diálogos e mensagens com Eliomar (Leo Armeiro) aparentando ser “fornecedor” de materiais e acessórios para armamento, havendo forte indicativo de que Nilton intermedeia a aquisição de material bélico e que, assim, favorece a Leo Armeiro em negócios ilícios. No dia 03/08/2021, Eliomar recebeu áudio de Nilton, onde se constata a tentativa de negociação de munição Gold Rex, sendo este mais um indício da participação de Nilton na comercialização de armas, munições e acessórios para manutenção e fomento do grupo criminoso em tela. De acordo com que se apurou, Nilton se aproveita da sua condição de policial militar para comercializar ilegalmente munições, acessórios e armas de fogo de modo indiscriminado e sem qualquer controle, dando acesso a pessoas inidôneas a material de alta lesividade e abastecendo a organização criminosa em comento. Há vários registros de chamadas telefônicas, áudios e mensagens que revelam indídicos relevantes de conduta criminosa. Nilton rotineiramente atua na comercialização de material bélico, o faz de forma aberta e, possivelmente, para outros grupos criminosos atuantes no Distrito Federal. Há ainda a inserção do investigado Carlos Augusto Rodrigues Xavier no grupo, pelo fato de haver diversos diálogos com Eliomar “Léo Armeiro” sobre assuntos apontados como ilícitos. Nos dias 06/07/2020 e 07/07/2020, ele teria se referindo a Wiliam como “W” e sobre dívidas que teriam que receber. Tais áudios foram armazenados “na nuvem” da conta icloud vinculada a Eliomar. O próprio Carlos Xavier, que também é advogado, informa o seu CPF para funcionar como fiador e assinar “qualquer coisa por ele” (Wilinha), em suas palavras. Em diálogo de 3.8.2020, “Carlos Augusto Rodrigues Xavier menciona: “o processo do Paulo aqui eu acho que é um dos últimos processos que eu vou mexer na vida. Eu vou tirar meu amigo Paulo. Arranja.. eu quero que você arranja três demônios do Comboio... uns três, os pior”. Quanto ao representado Ricardo Adriano Nogueira Neres, vulgo “Boka”, há notícia de que responde por tráfico interestadual de drogas sintéticas (Operação Tridente), tendo aparecido sua imagem segurando grande quantidade de dinheiro em espécie em mensagens enviadas entre Wiliam e Eliomar, após o diálogo travado entre eles no dia 13/03/2021, havendo suspeita fundada de que também tem envolvimento com o grupo criminoso em questão. Ainda participando do apontado ciclo criminal, tem-se o envolvimento de Davi Rodrigues Barbosa Andrade e Fander Passos Machado, ambos interlocutores em mensagens com Eliomar (Leo Armeiro). Davi realizou duas operações bancárias a Eliomar, no dia 31/07/2021, apontando como se dariam as movimentações para pulverizar e distanciar da origem do montante a ser recebido, havendo claro indício de lavagem de capitais. Fander, por seu turno, também aparece nas mensagens como a pessoa que poderia arrumar a máquina de passar cartão para também escamotear a proveniência ilícita do numerário e dissipação de valores oriundos de práticas infracionais. As investigações policiais também se depararam com a pessoa de José Nilton da Silva, o qual é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), com registro perante o Exército Brasileiro. Há áudio captado no monitoramento telefônico entre ele e o Eliomar dando conta de que José Nilton guardaria armas de fogo para utilização “dos meninos”, geralmente nos finais de semana, com forte indicativo de que se aproveitava de sua condição de CAC para armazenar as armas em sua residência com ares de legalidade. Tal pessoa se encontra registrado na agenda de Eliomar como “Nilto”. No que concerne aos investigados Claudionor Rodrigues da Silva “18 ou Claudinho”, Filipe Fernandes de Melo, vulgo “Cabeça”, além de outros, estes estão arrolados como supostos membros do CDC, atuando na célula investigada na “Operação Judas” (IP 94/2021 – DECOR), que se iniciaram a partir do homicídio de Wagner Faria de Queiroz, vulgo “Neném”, ocorrido no dia 13/10/2020 em Taguatinga. Há indícios relevantes de que Claudionor faz do crime seu meio de vida, tendo sido colhidas imagens, áudios e mensagens “nas nuvens” de exercício de traficância de drogas em larga escala, além de comercialização de material bélico (Relatório 196/2021 – DECOR). Já, Leandro de Matos Ferreira, vulgo “Baianinho”, segundo as investigações, seria peça importante nos negócios ilícitos da organização criminosa, pois possui vínculo estreito com as lideranças desse grupo, notadamente Claudionor 18 e Bruno Brek, atuando no tráfico de drogas no contexto das atividades relacionados ao Comboio do Cão. Foram captadas mensagens e fotografias enviadas e recebidas entre Claudionor 18 e Leandro Baianinho, com imagens de embalagens e invólucros contendo substâncias entorpecentes, possivelmente se tratando de cocaína. Quanto a Felipe Moreira Lopes Filho, vulgo “mecânico ou correria”, há uma estreita vinculação dele com Bruno Brek e Diego Facundo, segundo conversas coletadas na escuta e quebra de sigilo telefônico e telemático, no sentido de que seria a pessoa responsável para consertar os carros dos integrantes da organização criminosa, fazendo menção nos diálogos de que “os caras são meus Brothers, é os bicho do comboio do cão. É os bicho que eu trabalho para eles aqui. Então, eu tenho que arrumar os carro deles tudo, entendeu?”. Felipe já foi autuado em porte ilegal de arma de fogo, no dia 28/05/2020 na quadra onde o grupo se reunia no Riacho Fundo II. Há indícios de que o investigado Elismar Oliveira Nogueira, vulgo “Didi”, exercia a função de motorista de Leandro Baianinho, buscando e deixando o suposto comparsa no CPP, muitas vez como “escolta armada” para protege-lo de eventuais adversários do grupo criminoso, havendo grande quantidade de diálogos entre Baianinho e Elismar, conforme atesta a monitoração telefônica já realizada, sempre com conteúdos relacionados a práticas delitivas (armas, drogas e roubos a comércio). Em relação a Guilberto Barcelo Guimarães, de acordo com as investigações policiais, há indícios de intensa atividade ilícita de "Guil", sobretudo no tráfico de drogas, com outro membro já condenado Gutemberg da Silva Borges, vulgo “Guga”, indicado como um dos líderes da facção criminosa na Operação Rosário. Guilberto é considerado de alta periculosidade, sendo que a escuta telefônica revelou sua extrema preocupação com a comunicação convencional, nunca dialogando, mas remetendo os seus interlocutores a conversas por Whatsapp. Contudo, foi coletado um diálogo fazendo referência a arma de fogo, nos seguintes termos: “traz meu brinquedo para eu ir embora com segurança”. Por fim, tem-se ainda o representado Maurício Rodrigues de Carvalho, o qual também estaria a serviço da organização criminosa nas atividades de tráfico de drogas, tendo sido interceptadas conversas telefônicas e coletados dados armazenados “em nuvem”, demonstrando o seu intenso envolvimento na traficância de entorpecentes (cocaína). É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Cumpre salientar que os representados são investigados por diversos fatos registrados em Ocorrências Policiais, demonstrando a propensão à prática de ilícitos penais, sobretudo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes contra o patrimônio e contra a vida, no contexto de organização criminosa, que, embora atingida por outras investigações e processos, mantém sua atuação, o que revela, por si só, a peruculosidade do grupo e o abalo da ordem pública e toda a coletividade. Nesse sentido, tem-se que o envolvimento de um agente em atividade burocrática, como contabilização, consertos de veículos ou envio de recados, não afasta o abalo da ordem pública. Embora essas sejam atividades que em si não revelam perigo a terceiros, sem elas os crimes violentos não podem ser praticados na escala grupal. Vale dizer a adesão de um indivíduo a organização criminosa armada é fato que caracteriza o abalo da ordem pública, ainda que, no grupo, o aderente não esteja diretamente executando os crimes violentos visados como finalidade da associação. Por outro lado, a reiteração delitiva dos agentes recomenda a segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar o retorno deles ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade, diante das supostas condutas ilícitas imputadas aos mesmos. Por seu turno, os crimes imputados aos investigados têm pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I), pois se trata, em tese, de uma organização criminosa armada de alta periculosidade, além de outros ilícitos penais autônomos que serão apurados em autos próprios. (...) (a) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILIAM PERES RODRIGUES, BRUNO RAFAEL FERNANDES, DIEGO BRAGA FACUNDO, ELIOMAR ANDRADE ROCHA, LEILA PERES RODRIGUES, INGRID LORRANE BRANDÃO PINHEIRO, PATRÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RAIANE LETÍCIA OLINDINA DA SILVA, LEANDRO DE MATOS FERREIRA, ELISMAR OLIVEIRA NOGUEIRA e JOSÉ NILTON DA SILVA para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312 e seguintes, do Código de Processo Penal. (...) (ID 31194942) (Grifou-se). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17/11/2021 (ID 31194944). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Depreende-se da decisão acima transcrita que a prisão preventiva do paciente somente foi decretada depois que uma longa investigação, tendo a autoridade policial, com base nas primeiras medidas sigilosas deferidas judicialmente, apresentado indícios robustos de que o paciente teria se associado ao grupo criminoso autodenominado “Comboio do Cão – CDC”, o qual manteve as suas atividades delituosas mesmo após a prisão de diversos integrantes. Consignou a d. autoridade apontada como coatora que o envolvimento dos representados restou evidenciado pelas interceptações telefônicas e telemáticas, que revelaram “diálogos, imagens, conversas, mensagens e anotações em aplicativos, blocos de notas icloud, sobretudo “em nuvem” nos arquivos dos aparelhos eletrônicos” , os quais confirmam a existência e autoria delitiva, bem como “comprovam o vínculo existente entre os investigados com o objetivo de praticarem negócios ilícitos envolvendo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro, crimes contra o patrimônio e crimes dolosos contra a vida”. Destacou, ainda, o d. Juízo a quo que se apurou que o paciente é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), com registro perante o Exército Brasileiro, e que a sua função dentro dessa organização criminosa armada de alta periculosidade, seria guardar as armas de fogo em sua casa para utilização “dos meninos”, geralmente nos finais de semana, na prática de delitos, conforme áudio captado no monitoramento telefônico entre ele e outro suposto integrante do grupo criminoso, “com forte indicativo de que se aproveitava de sua condição de CAC para armazenar as armas em sua residência com ares de legalidade. Tal pessoa se encontra registrado na agenda de Eliomar como “Nilto”. Com efeito, não obstante os relevantes argumentos das impetrantes, não se vislumbra, exame perfunctório, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Insta salientar que, embora não conste no decisum vergastado justificativa para a custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, há fundamentos robustos que, prima facie, autorizam a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública, haja vista que, em exame de cognição sumária, o paciente, valendo-se da sua condição de colecionador, atirador desportivo e caçador, guardava em sua casa as armas de fogo que eram utilizadas por outros integrantes do grupo criminoso para prática de delitos violentos, de sorte que, como bem frisou o d. Juízo de origem, embora “essas atividades que em si não revelam perigo a terceiros, sem elas os crimes violentos não podem ser praticados na escala grupal. Vale dizer a adesão de um indivíduo a organização criminosa armada é fato que caracteriza o abalo da ordem pública, ainda que, no grupo, o aderente não esteja diretamente executando os crimes violentos visados como finalidade da associação”. Ademais, na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do encarceramento provisório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entendem as impetrantes, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Por esses motivos, prima facie, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR